Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-58.2024.8.11.0085
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000339-58.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELOI PAGNO - CPF: 258.135.959-53 (APELANTE), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito constitucional e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Gratuidade da justiça. Valor da causa. Honorários advocatícios. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Recurso parcialmente provido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Terra Nova do Norte ao fornecimento do medicamento
Nivolumabe
, 480mg, para tratamento de
adenocarcinoma
de pulmão metastático. Em reexame necessário, revisa-se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. No recurso, a parte autora pleiteia a retificação do valor da causa e a fixação de honorários advocatícios
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a alegação de deserção por ausência de preparo quando o recurso da parte beneficiária da gratuidade da justiça trata também de matéria de interesse patrimonial próprio; (
ii
) estabelecer se é possível retificar o valor da causa em sede recursal; (
iii
) determinar se é devida a fixação de honorários advocatícios e o critério a ser utilizado para sua estipulação
.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ admite a exigência de preparo apenas quando o recurso versar exclusivamente sobre verba honorária devida ao advogado, o que não se verifica no caso, pois há pedido de retificação do valor da causa, de interesse direto da parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

4.
A retificação do valor da causa deve observar o momento processual oportuno, com preclusão após a fase de saneamento. Contudo, tendo havido pedido anterior não apreciado pelo juízo, impõe-se a sua análise no recurso, reconhecendo-se o valor correspondente a 12 prestações mensais do medicamento, conforme o art. 292, § 2º, do CPC.

5.
É devida a fixação de honorários advocatícios, independentemente de pedido expresso, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, sendo admissível o rateio entre a Defensoria Pública e o advogado particular que atuaram em fases distintas da demanda, conforme o critério da efetiva contribuição.

6.
Em causas relativas ao fornecimento de medicamentos pelo poder público, o STJ, no julgamento do Tema 1.313, firmou a tese de que os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se a base de cálculo sobre o valor da causa ou do benefício econômico.

7.
A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município atuação subsidiária, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793.

IV.
Dispositivo e
tese

8
.
Recurso parcialmente provido.

9.
Sentença mantida em sede de reexame necessário, com modificação do direcionamento da obrigação.

Tese de julgamento
:

1. Não se configura deserção quando o recurso interposto por parte beneficiária da justiça gratuita abrange matéria de interesse patrimonial próprio, ainda que também verse sobre honorários advocatícios.

2. A retificação do valor da causa é admissível em grau recursal quando houver pedido anterior não apreciado pelo juízo de origem.

3. A fixação de honorários advocatícios é obrigatória e pode ser rateada entre defensores públicos e advogados particulares que atuaram em fases distintas do processo.

4. Em demandas sobre fornecimento de medicamentos, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamento de alto custo recai prioritariamente sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiár
ia, conforme o Tema 793 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 4º, 8º e 14, 292, §§ 2º e 3º, 293, 927, III. Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.742.437/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.06.2021,
DJe
01.07.2021; STJ, Tema 1.313, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e
A
pelação
C
ível
interposta
contra
sentença de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, no processo
n.º
1000339-58.2024.8.11.0085
, que julgou procedente
o pedido de obrigação de fazer formulado pelo autor para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Terra Nova do Norte ao fornecimento do medicamento
N
ivolumabe
480 mg
.

O apelante
busca
, em suas razões,
a atualização do valor da causa, sustentando que, nos termos do artigo 292, § 2º, do CPC, deve corresponder a doze prestações mensais do medicamento, perfazendo, à época, R$ 1.188.000,00. Em segundo lugar, postula a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob argumento de afronta ao artigo 85, §§ 2º a 4º, do CPC, pleiteando sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, em percentagem compatível com o proveito econômico obtido. Pleiteia, por fim, o regular processamento do recurso e a intimação dos apelados para apresentação de contrarrazões.

O Estado de Mato Grosso,
em
contrarrazões
, arguiu,
preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo, sob o fundamento de que o pedido de honorários sucumbenciais configura interesse exclusivamente do advogado, não abrangido pela gratuidade da parte.

No mérito, sustenta que o valor da causa foi fixado dentro dos limites dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem impugnação tempestiva, operando-se a preclusão. Defende, ainda, que inexiste atuação pessoal do apelante que justifique deferimento de honorários, em observância ao princípio da causalidade. Por fim, requer a suspensão do processamento do recurso em virtude de existência de IRDR (
n.º
1023732-44.2022.8.11.0000) e do Tema 1255 do STF, ambos com potencial impacto sobre os critérios de arbitramento de honorários em demandas de saúde.

O Município de Terra Nova do Norte não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer de fls. 16–18, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, alinhando-se à jurisprudência dominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a possibilidade de apreciação das preliminares de preparo e do mérito, mas pondera a aplicação do IRDR e da repercussão geral do STF, sem afastar, contudo, a análise concreta das teses recursais.

Manifestação do Ministério Público no Id. 291318399 pelo desinteresse recursal.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Preliminar

- I
nadmissibilidade do recurso – ausência de preparo

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, suscita preliminar de deserção, sob o argumento de que o recurso interposto pela parte autora trataria exclusivamente de honorários advocatícios. Sustenta, com base em jurisprudência consolidada, que, nessa hipótese, a gratuidade judiciária não se estenderia ao advogado, sendo exigível o recolhimento do preparo recursal.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Isso porque, ao contrário do que afirma o ente público, o recurso da parte autora não se restringe à discussão sobre os honorários, abrangendo também pleito relacionado à retificação do valor da causa
,
questão de inequívoco interesse da parte beneficiária da justiça gratuita.

Assim, não se configura a exceção jurisprudencial que condiciona o pagamento de custas recursais quando o recurso versa exclusivamente sobre verba honorária devida ao advogado. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, já firmou entendimento no sentido de que, “
se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
” (
AgInt
no
AREsp
1.742.437/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021,
DJe
01
.
7
.
2021).

No caso em tela, todavia, a insurgência recursal possui escopo mais amplo, compreendendo matéria de cunho patrimonial diretamente ligada à parte autora, o que justifica a manutenção da gratuidade anteriormente concedida.

A razão de ser da exceção jurisprudencial está justamente na ausência de interesse econômico direto da parte hipossuficiente, quando o objeto do recurso se limita à verba do patrono. Inexistindo essa limitação, como ocorre na presente hipótese, impõe-se o reconhecimento da continuidade da gratuidade processual em sua integralidade.

Diante disso, por se tratar de recurso que abrange questão de interesse direto da parte autora, beneficiária da justiça gratuita, afasta-se a alegação de deserção por ausência de preparo.

Rejeito
,
portanto, a preliminar.

I -
Do
Recurso da parte autora

Preliminar
es
–
Retificação do Valor da Causa e fixação de honorários advocatícios

O apelante busca
, em suas razões recursais, a majoração do valor da causa, sustentando que, nos termos do artigo 292, § 2º, do Código de Processo Civil, este deveria refletir o montante equivalente a doze prestações mensais do medicamento requerido, o que, à época, corresponderia a R$ 1.188.000,00. Pleiteia, ainda, em decorrência disso, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o novo valor ou, subsidiariamente, em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido.

Com efeito, embora o artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil atribua ao magistrado o poder de, de ofício, corrigir o valor da causa quando este não refletir o conteúdo patrimonial em debate ou o proveito econômico buscado pelo autor, tal faculdade não é ilimitada no tempo. O exercício desse poder está sujeito à preclusão temporal, devendo ocorrer, no máximo, até o encerramento do prazo para apresentação de resposta pelo réu.

A interpretação sistemática dos artigos 292, § 3º, e 293 do CPC conduz à conclusão de que o valor da causa não constitui matéria de ordem
pública e
, portanto, não é passível de correção a qualquer tempo. A própria existência de prazo legal para impugnação pelo réu reforça a natureza preclusiva da matéria, revelando-se incompatível com a noção de imprescritibilidade característica das questões de ordem pública.

Desse modo, uma vez que não houve impugnação ao valor da causa na contestação, tampouco atuação do juízo de origem para corrigi-lo até o momento oportuno notadamente até a fase de saneamento do feito, opera-se
a preclusão tanto para as partes quanto para o magistrado, inviabilizando sua rediscussão em grau recursal.

Não obstante todo o exposto, observa-se que a parte autora havia requerido a retificação do valor da causa antes mesmo da fase de eventual saneamento do feito (Id. 285615491). Todavia, tal pedido permaneceu sem qualquer apreciação por parte do juízo, caracterizando omissão que ora se busca sanar.

Diante disso, impõe-se a análise da pretensão, ressaltando-se que, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado com a demanda.

No caso, considerando que o autor informa que o custo mensal do medicamento é de R$ 20.000,00, e que o tratamento foi estimado para o período de 12 meses,
o valor da causa deve ser corrigido para
R$ 240.000,00
,

conforme a regra prevista no § 2º do referido dispositivo legal.

Dos
honorários advocatícios

O recorrente pleiteia a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, alegando afronta ao disposto no artigo 85, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil, e requer sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa, ou, alternativamente, em percentual compatível com o proveito econômico obtido.

Assiste-lhe razão quanto à necessidade de fixação dos honorários, na medida em que se trata de verba de natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC, e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os honorários de sucumbência são devidos ao advogado da parte vencedora, independentemente de pedido expresso, como decorrência lógica do princípio da causalidade e da própria sucumbência.

De fato, o juízo de origem, ao deixar de fixar honorários advocatícios, incorreu em omissão, ainda que parcial, na apreciação da sucumbência, motivo pelo qual se impõe a correção da sentença nesse ponto.

Entretanto, há peculiaridade relevante que deve ser considerada. Consta dos autos que a presente demanda foi inicialmente ajuizada pela Defensoria Pública, a qual prestou integral assistência à parte autora até a fase da impugnação à contestação, conforme se extrai do documento de Id. 285615487. Somente após essa etapa é que o atual patrono constituído passou a atuar nos autos, tendo peticionado noticiando o descumprimento da tutela anteriormente deferida.

Nesse contexto, é razoável e proporcional o rateio dos honorários entre a Defensoria Pública e o advogado particular, observado o princípio da efetiva contribuição no êxito da demanda. Trata-se de orientação já reconhecida pelos tribunais pátrios, especialmente quando a atuação de ambos os profissionais se deu em fases distintas do processo, e cada qual teve participação relevante na defesa dos interesses da parte autora.

Quanto ao critério de fixação dos honorários, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplic
ação do art. 85, § 8º-A, do CPC, o que, por si só, afasta a tese do Estado de que deveria ser suspensa a demanda em virtude da pendência de julgamento do
IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000
, diante da desafetação do tema.

O acórdão paradigma foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025, e está em plena vigência, sendo de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC). A Corte Superior assentou, com clareza, que não se admite a fixação dos honorários com base no valor da causa ou no valor da prestação de saúde, tendo em vista a natureza personalíssima da obrigação e a ausência de proveito econômico diretamente aferível.

Dessa forma, os honorários devem ser arbitrados com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), levando-se em conta os critérios do § 2º do mesmo artigo, tais como o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, a natureza da demanda e o tempo exigido para o seu deslinde.

Nesse sentido, fixo os honorários em R$ 5.000,00, que deverão ser rateados em igual proporção entre o advogado e a Defensoria Pública.

II -
Do
Reexame Necessário

Como se confere no relatório, está em reexame necessário
a sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de f
azer
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Terra Nova do Norte
,
na qual se objetivava o
fornecimento do medicamento
Nivolumabe
, 480mg, a cada 4 semanas, conforme prescrição médica, para tratamento de
adenocarcinoma
de pulmão metastático para fígado.

A sentença reconheceu o direito do autor ao acesso ao tratamento médico prescrito, condenando os entes públicos ao fornecimento do medicamento requerido.

Preliminares

A
sentença corretamente rejeitou todas as preliminares:
(a) incompetência da Justiça Estadual, considerando que a ação foi ajuizada antes da modulação do Tema 1234/STF; (b) competência do Juizado da Fazenda Pública, tratando-se de saúde de pessoa idosa com prioridade no foro domiciliar; (c) inépcia da inicial, estan
do presente a receita médica (Id.
152237267); (d) ilegitimidade passiva do Município, havendo responsabilidade solidária constitucional.

Mérito

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como um
direito
social de todos e dever do Estado, a teor do artigo 196 da Constituição Federal. Tal preceito não se traduz em norma programática, mas sim de eficácia plena, ensejando a imediata exigibilidade da prestação estatal, inclusive por meio do fornecimento de medicamentos não padronizados, quando comprovada sua necessidade por prescrição médica.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, autorizando o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de competência e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

A sentença reconheceu que o
autor instruiu a inicial
com documentos que comprovam o
diagnóstico de
adenocarcinoma
de pulmão metastático para fígado (CID C34);
a
prescrição do medicamento
Nivolumabe
, 480mg, a cada 4 semanas;
a
negativa administrativa dos entes demandados quanto ao fornecimento do medicamento;
o
relatório médico justificando a urgência e necessidade do tratamento.

No mesmo sentido, a
ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a ineficácia das terapias anteriores restaram demonstradas, além da hipossuficiência financeira do autor para custear o tratamento.

As provas documentais acostadas demonstram cabalmente a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, a urgência do tratamento e a impossibilidade de arcar com os custos, preenchendo os requisitos para concessão judicial de medicamento não padronizado.

A negativa administrativa, ainda que implícita, aliada à urgência da situação clínica, autorizam a intervenção do Poder Judiciário, diante da omissão estatal incompatível com o direito à vida e à saúde.

Portanto, a sentença não merece reparo quanto à condenação solidária dos entes ao fornecimento do medicamento.

Do direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, à direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Assim, considerando que o medicamento pleiteado, conforme reconhecido pelos documentos dos autos, é de
alto custo
, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o Estado de Mato Grosso, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido
, em sede de reexame necessário, a sentença
deve ser mantida quanto à
condenação dos entes públicos ao fornecimento do medicamento
Nivolumabe
, 480mg, a cada 4 sema
nas, conforme prescrição médica e retificada apenas no que se refere ao direcionamento da obrigação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para retificar o valor da causa, fixando em R$ 240.000,00 e condenar os requeridos, em rateio, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado
da parte autora
e da Defensoria no valor de R$ 5.000,00, que deverá ser igualmente dividido
. Em

REEXAME NECESSÁRIO,
ratifico a sentença
,
determinando o direcionamento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, devendo recair sobre o Município subsidiariamente, em caso de omissão do primeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025